Tribunal: TJMT
Processo: 1021420-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021420-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. PAULO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA
PACIENTE:
ANA PAULA SOUZA LIMA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar a prisão preventiva da paciente nos autos n.o 1001293-78.2020.8.11.0042, em que é investigada pela suposta prática das conduta ilícitas descritas no art. 33, §1o, inc. II e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 311 da Lei n.o 9.503/97.
A ilustrar o alardeado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a paciente não possui qualquer envolvimento com as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas (tráfico de drogas e associação ao narcotráfico), e insiste que não há qualquer indício de autoria e tampouco prova da materialidade delitiva em desfavor da increpada, mas tão somente de seu namorado, o suspeito Raony Silva Correia, uma vez que jamais fora alvo de qualquer denúncia anônima ou sujeito de investigação por parte da autoridade policial; e acrescenta que não residia na casa onde fora encontrada a estufa e apreendidos os entorpecentes, tampouco estava no veículo do namorado no momento da abordagem policial.
Outrossim, ressalta que, no depoimento prestado à autoridade policial, a paciente confessou ser usuária de drogas e que, embora, tivesse conhecimento de que seu namorado cultivava maconha, não sabia a quantidade e muito menos que este a comercializava, afirmando que jamais participou de qualquer atividade de plantio ou de mercancia de drogas, uma vez que sequer tinha acesso ao cômodo da residência onde estava localizada a estufa de maconha.
Aduz, ainda, que estaria ausente o periculum libertatis, destacando, nesse diapasão, as condições pessoais abonatórias supostamente ostentadas pela increpada, como primariedade, ausência de antecedentes criminais, exercício de labor lícito e residência fixa.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, as restrições diversas do cárcere (art. 319 do CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com os documentos digitais de ID 61791484 ao ID 61793962.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos à primeira vista, a prisão preventiva imposta à paciente encontra-se alicerçada em argumentos válidos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP.
Em análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, constato que embora o decreto de prisão repouse longe do exemplar, o d. juízo primevo expõe o fumus comissi delicti a partir da confissão extrajudicial da paciente quanto à ciência da existência de entorpecentes no local, bem como, pela forma de acondicionamento dos narcóticos apreendidos e pela presença de petrechos indicativos da narcotraficância; sendo certo, neste cenário, que a este e. Sodalício, na estreita via eleita, não é dado valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro com o desiderato de afastar eventual culpabilidade da paciente sem obedecer ao devido processo legal, sob pena de supressão de instância; muito menos na hipótese versanda, em que as investigações ainda se encontram em fase embrionária e os indícios mencionados pela magistrada singular possuem natureza exclusivamente extrajudicial.
Aliás, conquanto o impetrante alegue serem frágeis e até mesmo inexistentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, é sabido que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, se a propalada inocência da paciente não desponta induvidosa, havendo a necessidade de dilação probatória, impossível concluir-se em habeas corpus pela ausência do fumus comissi delicti.
Não por outro motivo, este e. Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
No que concerne ao periculum libertatis, tem-se que a magistrada da instância singela aparenta ter concluído pela imprescindibilidade da custódia cautelar sob o viés do risco à ordem pública, fazendo-o com base no receio de reiteração delitiva. E, estando minimamente demonstradas, ao menos à priori, a necessidade e adequação do ergástulo, inviável a substituição liminar do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ANA PAULA SOUZA LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator